Tribunal: TJPA
Processo: 0856842-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856842-72.2020.8.14.0301

APELANTE: REGIANE A. A. BENTES - ME

APELADO: ASSOCIACAO RURAL DA PECUARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0856842-72.2020.8.14.0301

APELANTE: REGIANE A. A. BENTES - ME

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA - PA15875-A

APELADO: ASSOCIACAO RURAL DA PECUARIA DO PARA

Advogados do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTANA FILHO - PA30623-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A, ARMANDO GRELO CABRAL - PA4869-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO DO LOCADOR. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL E RESOLUÇÃO DAS SUBLOCAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA OPOSTA À LOCADORA. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por REGINAE A. A. BENTES – ME contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Associação Rural da Pecuária do Pará, julgou improcedente o pedido. A autora alegou exercer posse direta do imóvel desde 2011 por sucessão da locatária ARAÚJO E REIS LTDA – EPP, mediante contrato verbal, explorando atividade de casa de shows/restaurante; sustentou esbulho em 09.10.2020 (trancamento dos portões e impedimento de acesso) e juntou alvarás, licenças, CNPJ e parcerias comerciais. A ré contestou afirmando inexistência de contrato com a autora, rescisão judicial do contrato principal com a locatária originária (autos nº 0840729-43.2020.8.14.0301) e ineficácia de eventual sublocação não autorizada. Sentença de improcedência por ausência de prova da relação locatícia e da posse legítima, com condenação em custas e honorários de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a autora comprovou posse legítima, oponível à locadora, e o esbulho, para fins de reintegração; estabelecer se a ausência de consentimento prévio e escrito do locador à sublocação, somada à rescisão do contrato principal, impede a proteção possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sublocação depende de consentimento prévio e escrito do locador (Lei 8.245/1991, art. 13), e documentos administrativos (alvarás, licenças, CNPJ, parcerias) não substituem prova do vínculo locatício direto nem suprem a exigência legal de anuência do locador.

Rescindido o contrato de locação principal entre a locadora e a locatária originária nos autos nº 0840729-43.2020.8.14.0301, resolve-se a sublocação (Lei 8.245/1991, art. 15), não sendo oponível à locadora eventual ocupação derivada e não consentida.

Incumbe à autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive o consentimento escrito do locador e pagamentos a este dirigidos (CPC, art. 373, I), ônus que não é cumprido ante a ausência de recibos ou de anuência formal.

Os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC não se satisfazem sem demonstração de posse legítima oponível ao réu; ausente essa prova, não se caracteriza esbulho apto a ensejar reintegração.

Jurisprudência confirma que sublocação não consentida não produz efeitos perante o locador e que o acessório segue a sorte do principal, resolvendo-se com a extinção da locação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sublocação sem consentimento prévio e escrito do locador é ineficaz perante este.

Rescindida a locação principal, resolvem-se as sublocações, nos termos do art. 15 da Lei 8.245/1991.

Na ação de reintegração de posse fundada em relação locatícia, a autora deve provar a posse legítima oponível ao réu, inclusive a anuência do locador, sob pena de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.245/1991, arts. 13 e 15; CPC, arts. 373, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005299-08.2023.8.26.0010, Rel. Des. Antonio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJ-SC, AC nº 2011.018832-2, Rel. Des. Eládio Torret Rocha, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 03.05.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por REGINAE A. A. BENTES – ME, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de

Associação Rural da Pecuária do Pará
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A parte autora alegou que exerce a posse direta do imóvel mencionado desde o ano de 2011, inicialmente por sucessão à empresa anterior ocupante, mediante contrato verbal com a empresa Araújo e Reis Ltda. EPP, antiga locatária do estabelecimento. Informou que a atividade desenvolvida no local consiste em casa de shows (“Curral no Parque”), posteriormente reclassificada como restaurante com espetaria, especialmente após o fechamento do setor de eventos em razão da pandemia da COVID-19.

Aduziu que firmou contrato verbal de locação com a empresa locatária, o qual foi plenamente reconhecido pelas partes, tendo, inclusive, assumido os encargos e providenciado toda a regularização perante os órgãos públicos, conforme comprovado por alvarás, licença da SEMA, habite-se do Corpo de Bombeiros, CNPJ, e parcerias comerciais firmadas em nome da autora. Mencionou que o aluguel mensal era de R$ 11.199,53.

Sustentou que, mesmo sem qualquer medida judicial de despejo ou rescisão contratual formal, a parte ré promoveu esbulho possessório no dia 09 de outubro de 2020, trancando os portões do imóvel, impedindo o acesso da autora e de seus funcionários, inclusive com a colocação de seguranças particulares, obstruindo o regular funcionamento do empreendimento.

Asseverou que a medida praticada pela ré se deu de forma ardilosa e sem respaldo jurídico, tendo causado graves prejuízos à autora, que já havia investido na reabertura do espaço, marcado eventos e contraído compromissos financeiros, inclusive com músicos, fornecedores e reservas de clientes.

Dessa forma, requereu o deferimento de liminar

para reintegração imediata na posse do imóvel.

E
m análise ao feito, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela possessória, conforme decisão de ID 11529168.

Contestação do réu em petição de ID 11529175 alegando, em resumo: ilegitimidade ativa ad causam: sustenta que a empresa autora, REGIANE A. A. BENTES – ME, nunca firmou contrato de locação com a requerida, sendo que a única relação contratual existente era com a empresa ARAÚJO E REIS LTDA – EPP, razão pela qual apenas esta teria legitimidade para eventual pretensão possessória; impugnação ao valor da causa: requer a majoração do valor atribuído à causa para R$ 134.394,36, correspondente a 12 vezes o valor mensal de R$ 11.199,53, conforme previsão do art. 58 da Lei nº 8.245/1991.

No mérito, afirma: jamais firmou contrato de locação com a autora, sendo incontroverso que o contrato vigente à época era com a empresa ARAÚJO E REIS LTDA, cujo vínculo foi formalmente rescindido, com homologação judicial nos autos nº 0840729-43.2020.8.14.0301; eventual sublocação não autorizada — mesmo que tenha ocorrido — seria ineficaz, na medida em que o contrato principal foi rescindido judicialmente, o que comprometeria eventual direito da sublocatária, inclusive por ausência de outorga de poderes válidos à pessoa que representou a autora; a ocupação da autora seria irregular e sem respaldo contratual, configurando mera tolerância da locatária originária, que já não detinha mais direitos sobre o bem. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido da autora.

Após audiência de instrução e julgamento, houve prolação da sentença (ID
11529227
) que julgou improcedente o pedido da autora eis que esta não conseguiu provar a relação locatícia, sendo, assim ilegítima a posse alegada. Condenou a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$ 2.000,00.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 11529229), aduzindo, em resumo: que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o encerramento das atividades da empresa Araújo e Reis Ltda. – EPP, passando a explorar o espaço comercial por meio de contrato verbal com a ré, fato que teria sido reconhecido tacitamente pela Associação Rural da Pecuária do Pará; que realizou investimentos expressivos no local, possuindo alvarás de funcionamento, licença ambiental, CNPJ ativo, registro de eventos e contratos com fornecedores, documentos que, em conjunto, comprovariam a posse qualificada da autora e o vínculo com o bem; que, mesmo diante dessa realidade fática e documental, foi surpreendida por ato unilateral da parte ré, que trancou os portões do imóvel, impediu o acesso de funcionários e da própria recorrente, configurando esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e arts. 560 e seguintes do CPC; que a sentença desconsiderou elementos probatórios que atestam a posse da autora, limitando-se a reconhecer a rescisão contratual entre a ré e a locatária anterior (Araújo e Reis Ltda.), sem valorar devidamente a continuidade da posse exercida pela recorrente; que o juízo de origem incorreu em erro de julgamento ao indeferir o pleito possessório, especialmente por ignorar a teoria da aparência e os efeitos jurídicos da posse de fato consolidada, o que violaria princípios fundamentais da boa-fé objetiva e da função social da posse.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação possessória, com a consequente reintegração da autora na posse do imóvel, além da condenação da ré às custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID
11529234
), a parte apelada rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a posse exercida pela autora e o esbulho possessório praticado pela ré.

Adianto que não assiste razão à apelante. Explico.

De início, cabe dizer que, no presente caso, a discussão se trata da suposta sublocação derivada de contrato com a inquilina.

O cerne da discussão é a tentativa de converter documentos administrativos (alvarás, licenças, parcerias e CNPJ) em prova substitutiva do vínculo locatício direto. A própria recorrente não nega que sua ocupação resultou de trato com a empresa locatária anterior (Araújo e Reis Ltda. EPP), invocando posse exercida há anos e juntando alguns documentos. Contudo, tais documentos, embora revelem exploração econômica do ponto, não comprovam relação obrigacional com a locadora, ora apelada, tampouco supririam o requisito legal de consentimento do locador à sublocação.

A Lei 8.245/1991 é expressa, em seu art. 13, acerca da formalidade necessária para realização da sublocação, Vejamos:

Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.

No caso, não restou comprovado o consentimento prévio e escrito do locador. A sentença, ao compulsar os autos, assinalou a falta de recibos de aluguel em favor da locadora e a não comprovação de vínculo locatício com esta
.
O ônus dessa prova incumbia à autora, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, pois se trata de fato constitutivo do alegado direito possessório em face da apelada.

Além disso, é cediço que a sublocação é acessória ao contrato de locação. Sendo a sublocação derivada da locação entre locadora (apelada) e locatária originária (Araújo e Reis Ltda. EPP), a extinção do contrato principal torna insubsistente a sublocação perante a locadora. Os autos registram, com apoio na própria fundamentação transcrita no recurso, a rescisão do ajuste principal nos autos nº 0840729-43.2020.8.14.0301, ocasião na qual foi realizado acordo entre as partes naqueles autos
.
Desaparecendo a relação locatícia matriz, não há base jurídica para opor a sublocação contra a locadora, sobretudo sem o consentimento escrito exigido pelo art. 13 da Lei 8.245/91, resolvendo-se, assim a sublocação, conforme prevê o art. 15 da Lei de Inquilinato.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem - se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA LOCADORA – DESPEJO DOS SUBLOCATÁRIOS – CABIMENTO. A sublocação – cessão ou ocupação – não consentida é incapaz de gerar efeitos jurídicos para o locador. Nada obstante, finda a relação locatícia que a originou, por infração contratual, é de rigor a extinção da locação. Despejo devido . Exegese dos artigos 2º, § único, c.c. art. 5º e 13, todos da Lei Federal 8 .245/91. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, mas mera detenção (art. 1.208 do Cód . Civil). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005299-08 .2023.8.26.0010 São Paulo, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

DIREITO LOCATIVO. DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TÉRMINO DO PRAZO . RETOMADA PELO LOCADOR DO IMÓVEL. SUBLOCAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO LAPSO TEMPORAL PRIMITIVAMENTE ESTIPULADO NO CONTRATO LOCATÍCIO. PRINCÍPIO DE QUE O ACESSÓRIO SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. INTELECÇÃO DO ART . 15 DA LEI N. 8.245/91. PEDIDO ACOLHIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE CUNHO MERAMENTE DECLARATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INTELECÇÃO DO PAR .4º DO ART. 20 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Se finda a avença locatícia por prazo determinado, restam extintas as subsequentes sublocações, conforme o disposto no art. 15 da lei n. 8.245/91, porquanto, segundo o princípio de que o acessório que segue a sorte do principal, o pacto de sublocação não tem o condão de gerar efeitos e prorrogar o prazo originalmente estipulado no contrato locativo . 2. Na ação de despejo na qual não se cumula cobrança por aluguéis atrasados ou se pleiteia qualquer tipo de indenização, a eficácia da sentença tem cunho declaratório, pelo que a verba honorária, na conformidade do par.4º do art. 20 do CPC, deverá ser fixada segundo apreciação equitativa do juiz através de quantia certa, apta a remunerar condignamente o causídico que laborou no processo .

(TJ-SC - AC: 20110188322 Papanduva 2011.018832-2, Relator.: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 03/05/2012, Quarta Câmara de Direito Civil)

Do mesmo modo, a recorrente sustenta que a locadora sabia da ocupação e recebia os alugueres. Ocorre que nenhum comprovante de pagamento à locadora foi apresentado, como bem registrou o Juízo
a quo
.

Reitero que o ônus probatório era da parte autora, ora apelante (art. 373, I, do CPC), e não basta provar atividade empresarial no local; era essencial demonstrar pagamentos dirigidos à apelada ou anuência formal desta à sublocação — o que não aconteceu, conforme acima demonstrado.

Por fim, sem prova de posse legítima oponível à locadora — por ausência de vínculo direto e de consentimento escrito à sublocação, além da extinção do contrato principal — não há como se reconhecer o elemento posse nos moldes exigidos pela tutela possessória.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, não provada a relação locatícia com a requerida, não se comprovou a posse legítima e, por conseguinte, a reintegração é improcedente, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO
à apelação,
mantendo incólume a sentença combatida
.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025